Tribunal: TJES
Processo: 5026571-13.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026571-13.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR COELHO MUNIZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento. Por sua vez, conhecer dos embargos de declaração e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026571-13.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
VITOR COELHO MUNIZ

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LEI 6259/2019. DECRETO 486/19. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por VITOR COELHO MUNIZ em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, o autor aduz ter sido aprovado no concurso público da Guarda Municipal de Vila Velha, decorrente do Edital PMVV nº. 002/2014, sendo nomeado dentro do número de vagas previstas, nos termos da Portaria nº 153/2016. Alega que não lhe foram conferidos os direitos inerentes à aplicação da Lei Municipal 6.259/19, na medida em que foi descumprido os direitos inerentes à promoção por escolaridade e progressão por desempenho, razão pela qual pretende a
correção do seu enquadramento, com a respectiva reparação de verbas salariais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I).

Irresignada com a sentença no ID. nº 8603700, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que o Município requerido não apresentou o processo administrativo nº 82507/2023. No mérito, sustenta que a Lei 6259/19, no artigo 18 e §1º do artigo 24, a primeira promoção por escolaridade e primeira progressão por desempenho, se dão com o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento. Nesse sentido, argumenta que aos novos Guardas Municipais do concurso edital 001/2022 não haverá contagem de prazo de 3 anos a partir da estabilidade no cargo para fazerem jus aos direitos à promoção por escolaridade e da progressão por desempenho.

Em decisão de ID. nº , este juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, contra qual foram opostos embargos de declaração que serão analisados neste voto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início, em relação aos Embargos de Declaração opostos, o recorrente afirma que está afastado de seu cargo sem o recebimento de remuneração. No entanto, mesmo neste caso era seu ônus comprovar sua hipossuficiência ao tempo da interposição do recurso, ou ainda, que o pagamento das custas colocaria em risco sua subsistência, o que não ocorreu. Portanto, não merece acolhimento os embargos apresentados.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Sobre a presente matéria, importa destacar que a Lei 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimento específico para os ocupantes dos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsitos, estabelecendo novos critérios a serem observados para evolução funcional na carreira, além de regulamentar o enquadramento e evolução funcional na carreira para os servidores que já se encontravam investidos no cargo.

A supracitada lei dispõe o seguinte:

Art. 58
Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios: (...)
§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.
(grifei)

Quanto aos servidores que já se encontravam investidos no cargo, para regulamentar a transição normativa, foi criado o Decreto 486/2019, que assim dispõe:

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

Destarte, resta evidente que o guarda municipal terá direito adquirido à progressão por escolaridade quando tiver cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei Municipal 5.203/2011 (lei regente da progressão por escolaridade objeto da demanda quando da admissão do Autor) e apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019. Vejamos:

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa. (...)

§ 4º A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.

No presente caso, a parte autora não comprovou ter preenchido os requisitos legais (protocolo de pedido administrativo e 05 anos de efetivo exercício do cargo) até a derradeira data de 31/10/2019, porquanto obteve o título de graduação e pós-graduação respectivamente em 13/10/2010 e 01/04/2014 (ID 8603126), admitido no serviço público municipal em 14/07/2016 e requereu a progressão em 17/01/2020.

Assim sendo, a parte autora se submete a Lei Municipal 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5°, estabeleceu que a primeira progressão de carreira, por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor.

Sendo assim, somente decorrido 03 (três) anos, contados da data de publicação do enquadramento, é que o servidor terá a opção de requerer a progressão por escolaridade.

Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento já foi realizada pela Portaria n° 061/2023, ocupando a parte autora o nível "III - Pós-graduado", referência 3 (ID 8603696 - pág. 11).

Nesse sentido é o entendimento da 3ª e 5ª Turma deste Colegiado Recursal,
vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MODIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJES; Recurso Inominado 5022085-82.2023.8.08.0035; Relator Rafael Fracalossi Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal; data do Julgamento 22/03/2024).

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. (...)
VALE DIZER: ACOLHER A PRETENSÃO AUTORAL IMPLICARÁ EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COM AQUELES SERVIDORES QUE, NA VIGÊNCIA DA LEI 5.203/2011, JÁ HAVIAM SIDO PROMOVIDOS DENTRO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS POR ELA, ISTO É, CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO (§4º DO ART. 14 DA LEI 5.203/2011), AO PASSO QUE, SE JULGADO PROCEDENTE OS SEUS PEDIDOS, O REQUERENTE SERIA PROMOVIDO APÓS TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO, EMBORA TAMBÉM ESTIVESSE SOB A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI 5.203/2011.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
(TJES; Recurso Inominado
5026500-11.2023.8.08.0035
; Relator Felipe Leitão Gomes; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal; data do Julgamento 08/05/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
mantendo incólume a decisão de ID. nº 8879714.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)